Tribunal: TJSP
Processo: 1002585-77.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária de obrigação de fazer c.c. indenização por dano material e moral – Cancelamento de contrato de conta-corrente e cartão de crédito unilateralmente pelo banco – Imutabilidade do capítulo da r. sentença que reconheceu ser indevida a conduta do banco quanto ao cancelamento dos cartões de crédito sem a prévia comunicação ao autor – Ofensa moral configurada

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária de obrigação de fazer c.c. indenização por dano material e moral – Cancelamento de contrato de conta-corrente e cartão de crédito unilateralmente pelo banco – Imutabilidade do capítulo da r. sentença que reconheceu ser indevida a conduta do banco quanto ao cancelamento dos cartões de crédito sem a prévia comunicação ao autor – Ofensa moral configurada – Damnum in re ipsa – Indenização devida – Majoração do arbitramento – Responsabilidade civil contratual - Mora ex persona – Incidência de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 219 do CPC e art. 397, parágrafo único, do CC – Redimensionamento da correção e juros devidos em relação ao estorno procedido no cartão do crédito do autor – Inexistência de conduta abusiva da casa bancária em relação à iniciativa de encerramento das relações mantidas com o autor – Impossibilidade de impor à instituição financeira a obrigação de contratar ou de manter negócio jurídico contra sua própria vontade ou interesse – Observância dos requisitos administrativos e legais para a resilição unilateral do contrato atendidas – Procedência redimensionada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002585-77.2020.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALBERTO
MAYER DOUEK, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002585-77.2020.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 43002 - dels
2
VOTO No: 43002
APEL. No: 1002585-77.2020.8.26.0011
COMARCA: São Paulo (3a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros)
APTE.: Alberto Mayer Douek (A)
APDO.: Banco Bradesco S.A. (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL Ação ordinária de obrigação de
fazer c.c. indenização por dano material e moral

Cancelamento de contrato de conta-corrente e cartão de crédito
unilateralmente pelo banco Imutabilidade do capítulo da r.
sentença que reconheceu ser indevida a conduta do banco
quanto ao cancelamento dos cartões de crédito sem a prévia
comunicação ao autor Ofensa moral configurada Damnum
in re ipsa Indenização devida Majoração do arbitramento
Responsabilidade civil contratual - Mora ex persona

Incidência de juros moratórios a partir da citação, nos termos
do art. 219 do CPC e art. 397, parágrafo único, do CC

Redimensionamento da correção e juros devidos em relação ao
estorno procedido no cartão do crédito do autor Inexistência
de conduta abusiva da casa bancária em relação à iniciativa de
encerramento das relações mantidas com o autor

Impossibilidade de impor à instituição financeira a obrigação de
contratar ou de manter negócio jurídico contra sua própria
vontade
ou
interesse

Observância
dos
requisitos
administrativos e legais para a resilição unilateral do contrato
atendidas
Procedência redimensionada nesta instância ad
quem Recurso provido em parte.
1. Trata-se de ação ordinária de obrigação de fazer c.c.
indenização por dano material e moral (cancelamento de conta-corrente e de
três cartões de crédito sem aviso prévio e sem indicação de motivo, nos termos
da Circular no 3.006/2000, fls. 19/25) intentada por Alberto Mayer Douek
contra Banco Bradesco S.A., julgada procedente em parte pela r. sentença de
fls. 334/340, declarada a fls. 351/352, de relatório a este integrado, para,
confirmando a tutela antecipada concedida para compelir o réu a manter
ativa a conta do autor até 31.08.2020, condenar o réu a ressarcir o requerente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002585-77.2020.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 43002 - dels
3
dos valores cobrados a título de anuidade dos cartões, de forma proporcional
ao período que foi cobrado, mas não pôde utilizar os cartões, em razão do
cancelamento ocorrido em janeiro de 2020, devendo também restituir a tarifa
Amex mencionada a fls. 48, com correção monetária dos valores pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça desde a cobrança, acrescido de juros de 1% ao
mês desde a citação, ou desde a cobrança, em relação aos valores cobrados
após a citação, condenar o réu a restituir ao autor os valores remanescentes
relativos ao estorno de compra realizado pela empresa British no cartão Amex
(ou seja, diferença entre o crédito realizado pela British e os valores já
utilizados para abater despesas feitas pelo requerente em tal cartão),
corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde
01.08.2020 (fls. 326) e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a data deste r.
decisum, condenar o réu a realizar o crédito de pontos relativos a todos os
gastos realizados pelo requerente em seus cartões de crédito, disponibilizando
tais pontos para transferência pelo autor, sob pena de, caso não o faça,
indenizá-lo pelo valor equivalente ao cobrado aos consumidores para
aquisição de pontos no programa de pontuação utilizado pelo requerido,
adotando-se o valor vigente quando da liquidação de tal obrigação, condenar o
réu a pagar ao autor, a título de indenização por dano moral, a quantia de
R$3.000,00, corrigida monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça e acrescida de juros de 1% ao mês desde a data desta decisão, bem
como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor das condenações impostas.
Inconformado, pelas razões expostas a fls. 355/370,
o autor postula o provimento a fim de que seja majorada a indenização
por dano moral, a correção monetária incida desde 23.02.2020 em
relação ao estorno realizado pela British, e os juros de mora incidam
desde a citação, o acréscimo de juros de mora desde a citação para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002585-77.2020.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 43002 - dels
4
todas as demais condenações e seja o banco obrigado a apresentar os
reais motivos acerca da decisão de encerramento do relacionamento
bancário.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e recolheu-
se o preparo (fls. 371 e 372).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento em parte, como
adiante se equacionará.
3. Insta consignar a imutabilidade do capítulo da r.
sentença vergastada que reconheceu ser indevida a conduta do banco
quanto ao cancelamento dos cartões de crédito sem a prévia
comunicação ao apelante.
A lide recursal reside tão somente em aferir o valor
da indenização, o termo a quo para contagem de correção e juros em
relação às condenações e a obrigatoriedade do banco em apresentar a
real motivação que levou ao encerramento do relacionamento bancário.
O dano extrapatrimonial restou evidenciado uma vez
constatado que o banco bloqueou os cartões de crédito em posse do
apelante sem o competente aviso prévio, notadamente porque o
apelante já havia realizado aviso de viagem ao exterior (fls. 32 e 33), o
que fatalmente redundou em vexame, humilhação e constrangimento
inaceitáveis.
No concernente à prova da lesão obtempera a boa
doutrina:
“A prova do dano moral, por se tratar de aspecto
imaterial, deve lastrear-se em pressupostos diversos do dano material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002585-77.2020.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 43002 - dels
5
Não há como, regra geral, avaliar por testemunhas ou mensurar em
perícia a dor pela morte, pela agressão moral, pelo desconforto anormal
ou pelo desprestígio social. Valer-se-á o juiz, sem dúvida, de máximas
da experiência. (...) A razão da indenização do dano moral reside no
próprio ato ilícito.” (VENOSA, SÍLVIO DE SALVO. Direito Civil -
Responsabilidade Civil. 3a ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2003, vol. 4, p. 35).
Rectius,
o
dano
moral
independe
de
prova,
configurando-se mediante a própria prática de ato potencialmente
lesivo, segundo as regras ordinárias de experiência. É damnum in re
ipsa.
4. Daí que, bem configurado o dano moral, resta
aferir o seu quantum.
É certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do
ilícito ou responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de
desestímulo) e, de outro, compensar a vítima pelo vexame, humilhação
ou transtorno a que acometida. Não pode, entretanto, o dever
reparatório ser convertido em instrumento propiciador de vantagem
exagerada ou de enriquecimento ilícito nem tampouco ser irrisório.
Assim, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade, levando-se em conta o perfil econômico da vítima
(administrador de empresas, fls. 01) e também a capacidade
patrimonial do ofensor (instituição financeira de grande porte), de rigor
a majoração da indenização para R$10.000,00, corrigíveis a partir do
arbitramento realizado em primeiro grau, conforme entendimento
consolidado na Súmula no 362 do STJ (a correção monetária deve
incidir a partir da decisão que reconhece a existência de dano moral
indenizável) e incidindo juros legais de mora a contar da citação, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002585-77.2020.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 43002 - dels
6
tratando-se, in casu, de mora ex persona, os juros de mora incidem a
partir do ato citatório, pois somente a partir daí se configura a efetiva
mora do devedor, nos termos do art. 219 do CPC e 397, par. único, do
Código Civil, anotando-se que, ao contrário do sustentado, a
responsabilidade civil é contratual e não aquiliana, afastando, portanto,
a incidência da Súmula n° 54 do C. STJ.
5. No tocante ao estorno da British, com razão em
parte o apelante no tocante à correção monetária e juros.
De feito, realizado o estorno pela companhia aérea
British em 01.05.2020, nenhum óbice existia em relação à utilização do
referido valor para compensação de faturas futuras, contudo, referido
valor estornado deve ser corrigido para que não se verifique indevido
enriquecimento ilícito por parte do banco.
Assim, reconhecido o estorno desde 01.05.2020,
uma vez que o documento de fls. 43 é unilateral, a partir desta data
deve ser efetuada a correção monetária, deduzindo-se a cada
vencimento de fatura as devidas compensações. Finalizadas as
compensações, o saldo remanescente deverá ser pago ao apelante, com
juros contados a partir da última fatura compensada, pois este o
momento em que o saldo passou a ser devido pelo banco.
6. Já corrigidos os juros relativos à condenação ao
dano moral e restituição dos valores remanescentes em relação ao
estorno efetuado pela companhia aérea British, resta somente a análise
dos juros devidos pelas cobranças indevidas de anuidade.
Neste ponto, correta a r. sentença, uma vez que
estabelecidos desde o ato citatório ou, caso a cobrança tenha sido
realizada após a citação, a partir da respectiva cobrança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002585-77.2020.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 43002 - dels
7
7. Por fim, sem razão o apelante no que tange ao
pedido de esclarecimentos quanto aos motivos que levaram ao
desinteresse comercial do banco na manutenção do relacionamento.
Não há dúvida que o banco apelado tem direito de
promover unilateralmente o encerramento da conta e dos cartões de
crédito, sem anuência do correntista, seja porque motivo for (inclusive
por desinteresse comercial) desde que atendidas as disposições do art.
54, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, art. 12, inc. I, da
Resolução n° 2.025 e art. 3°, parágrafo único, da Circular n°
3.066/2000, ambas do Banco Central do Brasil.
Nesse contexto, cabia ao banco informar previamente
aos apelantes a decisão de encerraramento, eis que inadmissível o
encerramento injustificado, sem prévio aviso ao cliente do motivo justo
e grave para determinar o fim da conta.
Dispõe o parágrafo único do art. 3° da Circular n°
3.006/2000, do Banco Central do Brasil, in verbis:
“A comunicação prévia da intenção de rescindir o
contrato, de que trata o art. 12, inciso I, da Resolução no 2.025, de
1993, com a redação dada pela Resolução no 2.747, de 2000, deve
conter referência expressa à situação motivadora da rescisão, bem
como estipular prazo para eventual regularização da pendência, o qual
não poderá ser superior aos fixados no art. 4o.”
Assim, ainda, que a conta-corrente seja serviço
essencial, a instituição financeira não está obrigada a manter-se
vinculada a uma relação jurídica que não lhe é mais interessante ou
viável.
Desse
modo,
inexistindo
descumprimento
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002585-77.2020.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 43002 - dels
8
princípio e direito à informação (arts. 4, caput, 6°, inc. III, do CDC) bem
como do dever de boa-fé insculpido nos arts. 422 e 423 do Código Civil,
deve ser aceita a indicação de desinteresse comercial apresentada pelo
banco.
Nesse sentido, revisitando jurisprudência idônea,
anotam-se precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
“Apelação
Ação de procedimento comum

Encerramento unilateral de conta corrente pela instituição financeira
Parcial procedência do feito
Pretensão de reforma da decisão

Cabimento
Inexistência de prática abusiva - Ausência de dano
injusto
Cumprimento das disposições contratuais - Existência de
notificação prévia Observância das normas administrativas aplicáveis
à hipótese - Recurso provido Sentença reformada Improcedência da
demanda decretada.” (TJSP-21a Câmara de Direito Privaod, Apelação
Cível n° 1003946-26.2018.8.26.0068-Barueri, J. 22.04.2019, dp, vu,
Rel. Des. ADEMIR BENEDITO, voto n° 47833).
"OBRIGAÇÃO DE FAZER - Contrato bancário -
Encerramento unilateral de conta corrente - Possibilidade concedida a
qualquer das partes Art. 473 do CC e Resolução no 2.025 do BACEN
Direito potestativo - Alegação de violação ao direito de concorrência
Ausência de elementos nesse sentido Precedentes deste E. Tribunal
Sentença reformada para julgar improcedente a ação - Recurso
provido." (TJSP-23a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível n/
1002880-38.2017.8.26.0038-Araras, J. 25.07.2018, dp, vu, Rel. Des. J.
B. FRANCO DE GODOI, voto n° 42511).
“Responsabilidade
civil

Danos
morais

Encerramento de conta corrente - Alegado pelos autores que as duas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002585-77.2020.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 43002 - dels
9
contas correntes discutidas foram encerradas pelo banco réu de forma
abrupta e desmotivada Demonstrado que os autores foram notificados
da abertura do procedimento de encerramento das contas, da
concessão do prazo razoável de trinta dias para o encerramento
definitivo, bem como de todas as medidas que deveriam ser adotadas
por eles
Autores que, quando do encerramento das contas,
levantaram os valores nelas existentes. Responsabilidade civil Danos
morais - Banco réu que tem direito de encerrar conta corrente mediante
notificação prévia do correntista
Precedentes do STJ e do TJSP -
Encerramento unilateral legítimo
Dano moral não caracterizado

Autores que tiveram parte dos cheques devolvidos por ausência de
fundos antes do encerramento da conta
Autores que foram
comunicados de que deveriam manter na conta que estava em
procedimento de encerramento saldo suficiente para honrar com as
suas obrigações
Demais cheques, devolvidos pelo motivo conta
encerrada e apontados no "CCF", que foram emitidos pelo coautor
Ricardo depois de seu encerramento, o que era de seu pleno
conhecimento Improcedência da ação decretada Apelo do banco réu
provido. Responsabilidade civil - Danos morais
Pleiteada pelos
autores a majoração da indenização por danos morais
Sentença
reformada, a fim de se julgar a ação improcedente Perda do objeto
Apelo dos autores prejudicado.” (TJSP-23a Câmara de Direito Privado,
Apelação
n°
Cível
1120374-63.2016.8.26.0100-São
Paulo,
J.
07.03.2018, dp ao rec. do réu, prejud. rec. dos autores, Rel. Des. JOSÉ
MARCOS MARRONE, voto n° 28656)
8. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso a
fim de majorar a indenização por dano moral para o patamar estimado
no item 4 acima e redimensionar a correção monetária e juros aplicados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002585-77.2020.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 43002 - dels
10
na r. sentença, nos termos do item 5 acima.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica